Tribunal: STJ
Processo: 0117597-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993761 - SP (2025/0117597-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: V DE S A (PRESO)
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento da revisão criminal pela
instância de origem torna inviável o conhecimento do
pedido em
.
habeas corpus
2. A ausência de deliberação pela instância de origem
das questões de mérito suscitadas impede a
apreciação do Superior Tribunal de Justiça, pois
exigiria o reexame dos fatos e provas do processo, o
que é inviável mesmo quando se alega alteração
jurisprudencial.
3. A análise das alegações de contradição nos
depoimentos
das
testemunhas
e
da
vítima
demandaria o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
, sobretudo quando não
habeas corpus
houve apreciação do mérito da revisão criminal na
instância de origem.
4. Inexistente demonstração inequívoca de erro
judiciário ou violação manifesta de direito, afasta-se a
incidência da exceção de manifesta ilegalidade.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47970492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 17:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: bed3e7ea-dbed-4d18-9bfe-16a007a62563

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
29/05/2025
04/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47970492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 17:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: bed3e7ea-dbed-4d18-9bfe-16a007a62563

AgRg no HABEAS CORPUS No 993761 - SP (2025/0117597-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: V DE S A (PRESO)
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento da revisão criminal pela
instância de origem torna inviável o conhecimento do
pedido em
.
habeas corpus
2. A ausência de deliberação pela instância de origem
das questões de mérito suscitadas impede a
apreciação do Superior Tribunal de Justiça, pois
exigiria o reexame dos fatos e provas do processo, o
que é inviável mesmo quando se alega alteração
jurisprudencial.
3. A análise das alegações de contradição nos
depoimentos
das
testemunhas
e
da
vítima
demandaria o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
, sobretudo quando não
habeas corpus
houve apreciação do mérito da revisão criminal na
instância de origem.
4. Inexistente demonstração inequívoca de erro
judiciário ou violação manifesta de direito, afasta-se a
incidência da exceção de manifesta ilegalidade.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V. DE S. A. contra
decisão que não conheceu do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47723060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 24cf251c-c9d5-4701-abb8-971f544440e0

O
originário foi impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal
writ
de Justiça do Estado de São Paulo que, na revisão criminal, não conheceu do
pedido revisional, ante a ausência dos pressupostos legais para seu cabimento.
Nas razões do agravo, a defesa sustenta, em síntese, que haveria
constrangimento ilegal no decreto condenatório, passível de correção pela via
do
, independentemente do não conhecimento da revisão criminal
habeas corpus
pela instância ordinária.
Aduz, ainda, que as provas constantes dos autos evidenciariam
contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima, infirmando a
autoria e a materialidade delitiva.
Por fim, alega que não se demandaria revolvimento aprofundado do
conjunto probatório, pois as contradições seriam ostensivas, aptas a autorizar a
absolvição do paciente, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja conhecido do
e, no mérito, concedida a ordem para absolver o paciente.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme constou na decisão agravada, não se pode conhecer do
, pois o Tribunal de origem não apreciou o mérito da revisão
habeas corpus
criminal, indicando expressamente os motivos que inviabilizaram a apreciação
do pedido naquela instância.
Verifica-se dos autos que, ajuizada revisão criminal perante a Corte
local, o Desembargador relator a indeferiu liminarmente, ao argumento de que
não se enquadrava em nenhuma hipótese de cabimento prevista no art. 621 do
Código de Processo Penal. Em sequência, houve a interposição de agravo
interno, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso, indicando
expressamente os motivos para a solução adotada (fl. 85):
As hipóteses de cabimento do pedido revisional, elencadas em
, não contemplam o pedido em questão. O
numerus clausus
agravante retoma assunto já exaurido nas instâncias ordinárias,
sem, contudo, acrescentar nada de novo para alterar o quanto
anteriormente decidido. Como outrora assinalado, C. Grupo, o
peticionário busca apenas o reexame de provas, exaustivamente
valoradas, tanto na origem como pela Colenda 5o Câmara
Criminal, o que é vedado em sede de revisão criminal sob pena
de instauração de nova instância recursal inexistente no
ordenamento jurídico pátrio. A desconstituição do julgado
Documento eletrônico VDA47723060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 24cf251c-c9d5-4701-abb8-971f544440e0

somente é admissível na hipótese de decisão condenatória
manifestamente contrária à prova dos autos, entendendo-se
como tal aquela desprovida de qualquer sustentação fático-
probatória.A prova colacionada nos autos indica que o agravante
abusou sexualmente da vítima G. C. S. a qual prestou
declarações coerentes e esclarecedoras durante a persecução
penal, servindo de relevante e fundamental meio de prova.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação,
visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no AREsp n. 1.807.887
16/2/2016
25/2/2016
/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
4/10/2021
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
CORPUS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE
DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifo próprio.)
3/7/2024
Transcrição.
Documento eletrônico VDA47723060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 24cf251c-c9d5-4701-abb8-971f544440e0

Além disso, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO
VERIFICAÇÃO.
PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão criminal caracteriza-se como ação autônoma de
impugnação voltada à desconstituição da coisa julgada sempre
que o decisum objurgado esteja imbuído de erro judiciário. As
hipóteses de cabimento são previstas no artigo 621 do Código
de Processo Penal - CPP, as quais devem ser interpretadas de
maneira restritiva, sob pena de se vulnerar o princípio mor da
segurança jurídica, base sobre a qual se assenta o ordenamento
pátrio.
2. Com relação à pretensão desclassificatória, já amplamente
enfrentada pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação,
agiu com acerto aquela Corte no julgamento da revisão criminal.
Isso, porque não houve indicação de novas provas e se
demonstrou a ausência dos requisitos do art. 621 do Código de
Processo Penal.
Ademais, tal questão é inviável de ser decidida em sede de
, por demandar o exame aprofundado das provas.
habeas corpus
3. Ordem denegada.
(HC n. 428.643/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2018
26/3/2018
A defesa acrescenta, ainda, que as contradições nos depoimentos
seriam tão evidentes que prescindiriam de revolvimento aprofundado da matéria
probatória.
Entretanto, a mera existência de divergências entre versões
testemunhais, sem demonstração inequívoca de erro judiciário ou patente
violação de direito fundamental, não autoriza, por si só, a intervenção
excepcional desta Corte Superior nas razões do habeas corpus.
A análise do acervo probatório exige avaliação contextualizada da
produção das provas e da formação da convicção judicial, matéria própria da
revisão criminal, cuja apreciação pela instância superior depende da prévia
manifestação da Corte de origem, inexistente no caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47723060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 24cf251c-c9d5-4701-abb8-971f544440e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.761 / SP
Número Registro: 2025/0117597-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019617420218260127 2072629202 20726292021 23642067620248260000
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS : THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: V DE S A (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V DE S A (PRESO)
ADVOGADOS : THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
Documento eletrônico VDA47930830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: e99663bf-b7cf-4348-b32c-cfbb0b57c3d7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: e99663bf-b7cf-4348-b32c-cfbb0b57c3d7